Tribunal: TJPA
Processo: 0002248-35.2020.8.14.0401
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPET?NCIA. 10? VARA CRIMINAL DA CAPITAL E VARA DE CRIMES CONTRA A CRIAN?A E ADOLESCENTE DA CAPITAL. Trata-se de crime de acidente de tr?nsito em que os agentes atropelaram v?timas que casualmente eram menores de idade. A idade da v?tima constituiu-se como uma caracter?stica acidental, n?o havendo liga??o no sentido de que delito ocorreu em raz?o do sujeito passivo ser menor de idade. O crit?rio de compet?ncia adotado ? em raz?o da mat?ria e n?o intuito personae, para atrair a Vara de Crimes contra a Crian?a e Adolescente seria necess?rio que o tipo penal praticado ocorra raz?o da condi??o de vulnerabilidade do menor, estando este disciplinado no Estatuto da Crian?a e do Adolescente ou mesmo C?digo Penal. Enunciado da rec?m-editada sumula 13 do TJPA. Conflito julgado procedente.

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO nº00022483520208140401
SUSCITANTE: MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescentes da Capital.
SUSCITADO: MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital.
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL E VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL. Trata-se de crime de acidente de trânsito em que os agentes atropelaram vítimas que casualmente eram menores de idade. A idade da vítima constituiu-se como uma característica acidental, não havendo ligação no sentido de que delito ocorreu em razão do sujeito passivo ser menor de idade. O critério de competência adotado é em razão da matéria e não
intuito personae
, para atrair a Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente seria necessário que o tipo penal praticado ocorra razão da condição de vulnerabilidade do menor, estando este disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente ou mesmo Código Penal. Enunciado da recém-editada sumula 13 do TJPA. Conflito julgado procedente.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e em
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

R E L A T O R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes e como suscitado o MM. Juízo da 12ª Vara do Juizado Especial Criminal, ambos de Belém.

Conforme se extrai dos autos trata-se de crime de previsto no artigo 155 c/c artigo 147 c/c art. 71 do Código Penal, supostamente praticado por Wesley Patrick Martins Cardoso, tendo como vítima menor de idade

O feito foi inicialmente distribuído para o MM. Juízo da 12ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital, o qual declinou da competência em decorrência da criação de uma vara privativa para o processamento de crimes contra a criança e adolescente, determinando a remessa do processo para aquele Juízo.

Redistribuído o feito, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, suscitou o conflito negativo de competência considerando que, apesar do crime ter como vítima menor de 18 (dezoito), não está entre aqueles disciplinados pelo ECA como de proteção especial da criança e adolescente, razão pela qual determinou a remessa dos autos para o E. TJPA a fim de dirimir o referido conflito.

Por fim, o Procurador Geral de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pela procedência do presente Conflito Negativo, para ser ordenada a redistribuição do feito para a 12° Vara Criminal da Capital.

É o relatório.
V O T O

Os presentes autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal onde duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes para processar e julgar o presente feito (MM. Juízo de Direito da 12ª Vara do Juizado Especial da Capital e MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital). Por estarem plenamente configurados os pressupostos processuais conheço do conflito negativo de competência.

O presente conflito funda-se em verificar qual o Juízo competente para processar e julgar um delito em que figura como vítima menor de idade.

In casu
, já é posicionamento reiterado do Tribunal Pleno que deve prevalecer à competência em favor da vara comum, sendo estas decisões tomadas à unanimidade, como os julgados a seguir apontados,
in verbis
:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LATROCÍNIO PERPETRADO CONTRA ADOLESCENTE POR ERRO DE EXECUÇÃO. INTENÇÃO DE ATINGIR VÍTIMA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DECLARADA EM FAVOR DA 7ª VARA PENAL DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME. I A única tese disponível nos autos até o momento, que envolve inclusive confissão de dois réus na fase policial, dá conta de que um dos acusados mandou um motorista parar, com a intenção de assaltá-lo, e, não sendo obedecido, disparou uma vez contra o veículo, vindo a atingir um adolescente de 12 anos que se encontrava às proximidades. II Trata-se de erro de execução, no qual o agente atingiu pessoa diversa da que pretendia ofender. Nos precisos termos do art. 73 c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal, devem os agentes responder como se tivessem perpetrado o delito contra a vítima pretendida e não contra a vítima efetiva. III Estando evidente que não houve a intenção de cometer crime contra o adolescente, ou seja, não foi determinante para o dolo dos agentes a condição de vulnerabilidade da vítima, descabe falar-se em competência da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, pois o critério adotado pelo legislador não foi meramente objetivo (idade da vítima). IV Competência declarada em favor da 7ª Vara Penal de Belém. Decisão unânime. Proc. 20133020296-6, Rel. JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA, Julgado em 04/10/2013.

No caso em apreço, restou evidente nos autos que a idade da vítima constitui característica acidental, não havendo ligação no sentido de que delito se deu em razão do sujeito passivo ser menor de idade.

O critério de competência adotado é em razão da matéria e não
intuito personae
, para atrair a Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente seria necessário que o tipo penal praticado ocorra razão da condição de vulnerabilidade do menor, estando este disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente ou mesmo Código Penal.

Ademais, a questão resta superada diante da recente editada a Sumula 13 do E. TJPA que assim dispõem:
¿A Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente é competente para julgar delitos praticados com dolo de abusar da situação vulnerabilidade do menor e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada¿.

Dessa forma, deve ser afastada tanto a competência da Vara especializada, como também do Juizado Especial Criminal, eis que a pena máxima em abstrato do crime é superior ao limite determinando no artigo 61 da Lei 9.099/95, sendo o feito redistribuído a um terceiro Juízo Singular estranho ao conflito, entendimento amplamente reconhecido nas Cortes Superiores,
in verbis
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO - PROPOSITURA DA DEMANDA EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - APLICAÇÃO DO

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA - CARÁTER ABSOLUTO DA COMPETÊNCIA - ENTENDIMENTO PACÍFICO DA CORTE E DO
STJ - POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL FIXAR A COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO,ESTRANHO AO CONFLITO - INCIDENTE ACOLHIDO EM PARTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO FORO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR, NA COMARCA DE JANDAIA DO SUL/PR - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 120, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC).
TJPR - PP 10545045 PR 1054504-5 - Rel. Fabian Schweitzer - 17ª Câmara Cível Julgado em 06/03/2014

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência e determino a redistribuição do feito para o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636 / 3736. Fax: 3205-3608